Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não resulta na formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde. Preliminar afastada.
2. A autora possui Hipotiroidismo, dislipdemia, HAS, Doença de Chagas, ICC com Miocardiopatia dilatada, e lhe foi indicado, por médico da rede particular, como tratamento, o uso dos medicamentos ELIQUIS (APIXABANA) 05MG, LEVOTIROXINA 125MG, VALSARTANA 320MG E ESCITALOPRAM 10MG, conforme relatórios médicos anexados aos autos (ID 15157035).
3. Vê-se do relatório médico que a recorrida, paciente com 77 anos de idade, sofre de diversas moléstias cardíacas, faz uso de marca-passo há mais de 13 anos, e foi diagnosticada recentemente com Fibrilação Atrial, evoluindo com liberação de trombos.
4. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. O parecer do NATJUS (ID 15157594) corrobora com o entendimento de regularidade na utilização dos medicamentos, considerando- a justificada.
6. O fato de os medicamentos terem sido prescritos por médico da rede particular não constitui obstáculo ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
7. Desse modo, preenchidos os requisitos, consoante Tema 106 do STJ, e, ainda, descrito no relatório médico que a paciente sofre de moléstias cardíacas graves, necessitando de acompanhamento rigoroso por cardiologista e de cautela, quanto às interações medicamentosas, é mister a manutenção da sentença. Vale notar que, não obstante não serem padronizados os medicamentos prescritos (quanto aos medicamentos ELIQUIS (APIXABANA) 05MG, LEVOTIROXINA 125MG, ESCITALOPRAM 10MG, eles são específicos para o tratamento das doenças que acometem a paciente, além de relatada a sua imprescindibilidade pelo médico que a acompanha.
8. Por outro lado, quanto ao medicamento VALSARTANA 320MG, consoante laudo do NATJUS, há opção terapêutica equivalente disponível no SUS, a LOSARTANA, pertencente a mesma classe farmacológica e sem qualquer contraindicação ou justificativa razoável que impeça a sua substituição.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para que seja julgado improcedente o pedido, em relação ao medicamento VALSARTANA 320MG, mantendo-se os demais fármacos. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.